Tribunal: STF
Processo: RMS 37598
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Cartório do Quarto Ofício de Notas e Registro Civil e Ivani Cardoso Cândido e Oliveira insurgem-se contra pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual indeferida ordem voltada a invalidar decisão individual do Relator e posterior acórdão da Primeira Turma, formalizados no recurso especial nº 1.599.968. Buscam a extinção do processo ante ilegitimidade passiva. Eis a ementa do acórdão recorrido:
    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISUM FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. O mandado de segurança não é cabível contra ato jurisdicional de relator ou de órgão fracionário deste Tribunal, salvo se a decisão for teratológica ou manifestamente ilegal.
    2. No caso, os julgados foram fundamentados, ainda que de forma contrária aos interesses dos ora agravantes, não havendo que se falar em teratologia tampouco ilegalidade a justificar o manejo do mandamus.
    3. Agravo interno não provido. 
    Narram formalizada contra si ação popular, cujo pedido foi julgado improcedente. Destacam ausente manifestação quanto à ilegitimidade. Salientam, no tocante à negativa de seguimento ao recurso especial, omissão relativamente à preliminar, a versar matéria de ordem pública. Noticiam o insucesso de agravo. Sublinham a inexistência de personalidade jurídica da serventia. Sustentam teratologia e manifesta ilegalidade no pronunciamento. Têm como impertinente o verbete nº 284 da Súmula do Supremo. Citam precedentes de tribunais nos quais reconhecida a impossibilidade de ofícios de notas e de registro figurarem no polo passivo de processo. Postulam o implemento de tutela provisória recursal, visando suspender os efeitos da decisão singular de 3 de junho de 2019 e do acórdão de 8 de setembro de 2020, ambos formalizados no recurso especial nº 1.440.707. Pretendem o provimento do recurso em mandado de segurança.
    Não houve manifestação da União. 
    2. O mandado de segurança em face de atividade judicial é excepcional, pressupondo teratologia a ocasionar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, tem-se ausente a apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da questão alegada – ilegitimidade passiva –, porquanto não conhecido o recurso especial.
    Não ultrapassado o juízo de admissibilidade, e nada obstante em jogo matéria passível de ser examinada de ofício, inexiste teratologia, sendo inadequado concluir pela análise quanto à pertinência de os recorrentes figurarem no polo passivo do processo. 
    3. Nego seguimento ao recurso. Declaro o prejuízo do pedido de tutela provisória recursal. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator